Tribunal: TJPA
Processo: 0015325-45.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015325-45.2016.8.14.0048

APELANTE: THYAGO AZEVEDO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0015325-45.2016.814.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: THYAGO AZEVEDO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PLEITO DEFENSIVO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
PROVIDO. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO.
CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO
. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda base, aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima com a consequente redução da multa, bem como substituição por duas restritivas de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0015325-45.2016.814.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SALINÓPOLIS/PA

APELANTE: THYAGO AZEVEDO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
THYAGO AZEVEDO DO ESPÍRITO SANTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4355320 p. 2-5) em resumo, que em 15/12/2016, por volta de 15h50, policiais militares receberam uma denúncia anônima acerca da ocorrência de comercialização de entorpecentes por dois indivíduos na Rua do Mangue, no Bairro Bom Jesus.

Em razão disso, uma guarnição se dirigiu ao local, tendo encontrado o Apelante juntamente com o nacional Danilo da Silva Souza e, ao abordá-los e revistá-los encontraram 58 (cinquenta e oito) petecas de pasta base de cocaína e mais 02 (duas) porções da mesma substância acondicionada em um vasilhame plástico.

Devido aos fatos, ambos foram denunciados como incursos nas sanções previstas nos artigos 33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória pelo crime de tráfico tão somente para Thyago (ID nº 4355331 p. 2-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4355334 p. 1-7) pugnando pelo
redimensionamento
da pena base para o mínimo legal, além da aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Por fim, pugna pela exclusão/redução da pena de multa, em razão de sua condição financeira.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4355335 p. 1-7), pleiteando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 4355336 p. 8-11).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1.
Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com redução de multa e conversão em restritivas de direito.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão parcial assiste a defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: consequências do crime e natureza do entorpecente.

Contudo, entendo que a valoração atribuída ao vetor consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base.

Diante disso, considerando a existência de apenas 01 (um) vetor desfavorável, fixo a pena base em
5 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa
.

Com a aplicação da atenuante da confissão em 01 (um) ano aplicada em sentença, resta a pena fixada em
4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Pretende
ainda o apelante a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo, considerando a ausência de fundamentação ao determinar a fração de 1/6
.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado aplicou a fração de 1/6 com a seguinte fundamentação:

“O acusado faz jus a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, ficando até aqui em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
”

Ademais
é cediço que para a aplicação da referida minorante, quando fixada no patamar abaixo do máximo, o Juízo deve fundamentar. Logo, considerando a ausência de fundamentação bem como o preenchimento de todos os requisitos pelo Apelante, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3, resta fixada a reprimenda em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em análise, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda base, aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima com a consequente redução da multa bem como substituição por duas restritivas de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/03/2023